Tribunal: TJMT
Processo: 1014317-71.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014317-71.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro, Provas]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), GIOVANI RODRIGUES COLADELLO - CPF: 220.513.858-82 (ADVOGADO), RALFF HOFFMANN - CPF: 707.728.351-87 (ADVOGADO), ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (AGRAVANTE), RITA GIACOBBO MARTINELLO - CPF: 024.340.869-26 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no 1014317-71.2021.8.11.0000 – Guarantã do Norte

Agravante:
Icatu Seguros S.A.

Agravada:
Rita Giacobbo Martinello

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO DE INDEFERIMENTO DE PERÍCIA INDIRETA -
AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO – ROL TAXATIVO – ART. 1.015, CPC/15 – TAXATIVIDADE MITIGADA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO OU DANO PROCESSUAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Sendo inaplicável ao caso a tese assentada no julgamento do Tema 988 e, estando a hipótese fora daquelas previstas no rol do artigo 1.015, do CPC, impõe-se a manutenção da decisão monocrática que não conheceu do recurso de agravo de instrumento que aviou.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no 1014317-71.2021.8.11.0000 – Guarantã do Norte

Agravante:
Icatu Seguros S.A.

Agravada:
Rita Giacobbo Martinello

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por
Icatu Seguros S.A.
em face da decisão deste Relator que não conheceu do recurso de agravo de instrumento de mesma numeração que aviou, por não se amoldar a nenhuma das hipóteses de cabimento do rol descrito no art. 1.015, do CPC.

Inconformada, a agravante sustenta que incorreu em equívoco este Julgador ao inadmitir o recurso que aviou, embasado no art. 932, inc. IV, do CPC, uma vez que a função do segundo grau de jurisdição é a análise dos recursos pela Turma julgadora, pugnando pela decretação da nulidade da r. decisão monocrática.

Segue sustentando, que o STJ firmou entendimento no sentido de que o rol taxativo do art. 1.015, do CPC, pode ser mitigado nos casos que possam gerar prejuízo imediato à parte ou à própria efetividade do processo, asseverando a inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

Acrescenta que a prova pericial indireta e a documental, consistente na expedição de ofícios aos hospitais, é medida essencial para proceder a justa efetiva decisão do mérito do processo, sob pena de cerceamento de defesa.

A agravada apresentou manifestação (id. 102634971), nos termos do art. 1.021, §2o, do CPC, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no 1014317-71.2021.8.11.0000 – Guarantã do Norte

Agravante:
Icatu Seguros S.A.

Agravada:
Rita Giacobbo Martinello

V O T O

Cinge-se dos autos que
Rita Giacobbo Martinello move ação de cobrança c/c dano moral contra Icatu Seguros S.A.
e outra, com trâmite perante a Vara Única de Gaurantã do Norte, tendo o douto magistrado indeferido o pedido de realização de perícia médica indireta formulado pela agravante, bem como a expedição de ofícios ao hospitais

e clínicas em que o segurado realizou tratamentos e procedimentos, a fim de apresentarem os exames e histórico clínico do segurado, visando comprovar a preexistência de doenças que causaram sua morte, bem como a produção de prova pericial destinada a esta finalidade, nos termos do parágrafo único, do art. 370, do CPC.

Inconformada com a r. decisão, a ré agravante aviou o agravo de instrumento, defendendo em suas razões a admissibilidade do recurso, pugnando pela reforma da decisão sob pena de cerceamento de defesa.

De imediato, este Relator proferiu decisão não conhecendo do recurso de agravo de instrumento,
com fulcro no art. 932, inc. III
, do CPC, por não se amoldar a nenhuma das hipóteses de cabimento, mencionando, ainda a ausência de urgência, afastando a aplicação da taxatividade mitigada.

Irresignada, agora em sede de agravo interno, a agravante sustenta que o recurso de agravo de instrumento é cabível na espécie, requerendo a aplicação da taxatividade mitigada ante o inequívoco prejuízo e à efetividade do processo. Suscita, ainda, a nulidade da decisão monocrática, ao argumento que este Relator deveria ter submetido a apreciação do recurso à Câmara Julgadora, nos termos do art. 932, inc. IV, do CPC.

Pois bem. Por proêmio, no que tange a nulidade arguida pela agravante, a decisão monocrática combatida é hialina ao inadmitir o agravo de instrumento que aviou nos termos do art. 932, inc. III, do CPC, não se confundindo à hipótese descrita no inciso IV do mesmo dispositivo.

Vale citar o art. 932, do CPC, por ser auto explicativo:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;”

Portanto, deixo de conhecer o recurso de agravo interno neste ponto, pois fere ao princípio da taxatividade recursal.

Ultrapassada a questão, a questão ventilada não é de difícil elucidação e seguindo entendimento já esboçado na decisão objurgada, a razão não assiste a agravante. Explico.

É cediço que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no rito dos recursos repetitivos nos REsp nos 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, afetou ambos processos para definir a natureza do rol do art. 1.015, do CPC/2015 e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, para admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente versadas nos incisos do referido dispositivo do Novo CPC (tema 988), cuja decisão transcrevo:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. 1- O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido dispositivo legal.

2- Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum e dos procedimentos especiais, exceção feita ao inventário, pretendeu o legislador salvaguardar apenas as “situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação”.

3- A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses em que o agravo de instrumento seria cabível revela-se, na esteira da majoritária doutrina e jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com as normas fundamentais do processo civil, na medida em que sobrevivem questões urgentes fora da lista do art. 1.015 do CPC e que tornam inviável a interpretação de que o referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo restritivo.

4- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria taxativo, mas admitiria interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se igualmente ineficaz para a conferir ao referido dispositivo uma interpretação em sintonia com as normas fundamentais do processo civil, seja porque ainda remanescerão hipóteses em que não será possível extrair o cabimento do agravo das situações enunciadas no rol, seja porque o uso da interpretação extensiva ou da analogia pode desnaturar a essência de institutos jurídicos ontologicamente distintos.

5- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria meramente exemplificativo, por sua vez, resultaria na repristinação do regime recursal das interlocutórias que vigorava no CPC/73 e que fora conscientemente modificado pelo legislador do novo CPC, de modo que estaria o Poder Judiciário, nessa hipótese, substituindo a atividade e a vontade expressamente externada pelo Poder Legislativo.

6
- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

7- Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta taxatividade serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso especial repetitivo, pois somente haverá preclusão quando o recurso eventualmente interposto pela parte venha a ser admitido pelo Tribunal, modulam-se os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica apenas seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão.

8- Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para determinar ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos de admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que se refere à competência, reconhecendo-se, todavia, o acerto do acórdão recorrido em não examinar à questão do valor atribuído à causa que não se reveste, no particular, de urgência que justifique o seu reexame imediato.

Contudo,
a decisão agravada versa, em suma, sobre
indeferimento
de realização de perícia indireta e a expedição de ofícios, hipótese que não se encontra prevista no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil e, tampouco configura
situação jurídica de difícil ou de impossível restabelecimento futuro, podendo ser suscitada
em preliminar de razões ou contrarrazões de apelação, consoante dispõe o artigo 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil.

Outro não é o entendimento do Prof. Cassio Scarpinella Bueno, vejamos,
verbis
:

“[...] não cabe nenhum recurso porque as hipóteses ventiladas estão fora das previsões do art. 1.015.
Resta ao interessado suscitar a questão em razões ou contrarrazões de apelo (art. 1.009, §§ 1o e 2o) e, naquele instante – a posteriori, não imediatamente, portanto –, tentar reverter o que for reversível ou, pura e simplesmente, conformar-se com a decisão tal qual proferida anteriormente
.”
(Manual de Processo Civil – Vol. Único, 2a Ed., São Paulo: Editora Saraiva, 2016 – negritei)

À vista disso, não há que se falar em contrariedade ao princípio do acesso ao Poder Judiciário, descrito no art. 5o, inc. XXXV, da CF, uma vez que a parte terá oportunidade de ver a questão apreciada no momento processual oportuno.

Destarte, sendo inaplicável ao caso a tese assentada no julgamento do Tema 988 e, estando a hipótese fora daquelas previstas no rol do artigo 1.015, do CPC, impõe-se

a manutenção da decisão monocrática que não conheceu do recurso de agravo de instrumento que aviou.

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado deve ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 13 de outubro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2021